Tribunal: STF
Processo: Rcl 61829
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a autoridade reclamada desconstituiu, de ofício, a sentença e determinou a oitiva do representado ao final da instrução, descumprindo o disposto no art. 186 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).



    Aduz que o voto vencedor afastou a aplicação do art. 186 do ECA por entender que o procedimento adotado no dispositivo legal afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição.



    Sustenta que, ao assim decidir, o TJRS, ainda que implicitamente, teria declarado a inconstitucionalidade do art. 186 do ECA, violando a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Nessa linha, destaca que a decisão que deixa de aplicar um dispositivo legal a pretexto de efetuar análise limitada ao caso concreto, de fato, leva a efeito a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que não expressamente.



    Argumenta que tal contexto resplandece da negativa de aplicação do disposto no art. 186 do ECA com fundamento no desrespeito à Constituição – plenitude do direito de defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV) – e no prejuízo decorrente ao adolescente.



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o prosseguimento do julgamento do apelo independentemente da suposta nulidade ora questionada.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9).



    Indeferi o pedido de medida liminar por entender ausentes os seus requisitos autorizadores e, também, porque o seu deferimento equivaleria à concessão de efeito suspensivo a recurso especial interposto.



    Requisitei prévias informações à Oitava Câmara Cível do TJRS, bem como ao Juízo da 4ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS, que as prestaram por meio dos Ofícios 13.089/2023-STF e 13.090/2023-STF, respectivamente.



    Devidamente citado para contestar o pedido, o beneficiário da decisão impugnada quedou-se inerte (documento eletrônico 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E AO ART. 97 DA CF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA ANULADA PELO TJ/RS. OITIVA DO REPRESENTADO REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE EM HIPÓTESES SEMELHANTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (documento eletrônico 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado: 



    “APELAÇÕES. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DO ADOLESCENTE EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. NULIDADE ABSOLUTA. 



    A OITIVA DO MENOR EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO É ATO PROCESSUAL EQUIPARADO AO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. DESSA FORMA, É ATO DA DEFESA, QUE CONFERE AO MENOR A OPORTUNIDADE DE DAR A SUA VERSÃO, O QUE SÓ PODE SER FEITO, COM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, SE ELE JÁ TIVER ASSISTIDO À INSTRUÇÃO E OUVIDO AS TESTEMUNHAS, DE MODO A SE CONTRAPOR A ELAS. DESSE MODO, SE A OITIVA NÃO É FEITA POR ÚLTIMO, O PREJUÍZO É PRESUMIDO. O ECA É NORMA QUE CONTEMPLA A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, PRINCÍPIO QUE REGE A AÇÃO ESTATAL FRENTE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E QUE, POR OUTRO LADO, QUANDO DA MANIFESTAÇÃO DE TAL PRINCÍPIO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ATO INFRACIONAL SUPOSTAMENTE COMETIDO POR ADOLESCENTES, NO MOMENTO DERRADEIRO, SERVE, APENAS, PARA PENALIZAR O ADOLESCENTE POR MEIO DE UM PROCESSO DESPIDO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSAGRADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ASSIM, O QUE SE TEM HOJE É A UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE COMO VERDADEIRO ARDIL PROCESSUAL PARA A OBTENÇÃO INDEVIDA DE PROVAS CONTRA ELE QUE, AO FALAR, TEM SUA PALAVRA UTILIZADA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS, A TÍTULO DE CONFISSÃO. NO CASO EM COMENTO, TRATA-SE DE NULIDADE DE ORDEM ABSOLUTA QUE CONTAMINA TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. ASSIM, SOLUÇÃO DIVERSA NÃO HÁ QUE NÃO SEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE. 



    RECONHECIDA A NULIDADE E DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA. PREJUDICADOS AMBOS OS APELOS.” (documento eletrônico 2, p. 42).



    Como se vê, a Oitava Câmara Cível do TJRS assentou que a oitiva do menor em audiência de apresentação é ato processual equiparado ao interrogatório do acusado, ato da defesa, que lhe confere a oportunidade de dar a sua versão dos fatos, o que só poderia ser feito com obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório se ele já tiver assistido à instrução e ouvido as testemunhas, de modo a se contrapor a elas.



    Concluiu, assim, que, se a oitiva do menor não é feita ao final da instrução processual, o seu prejuízo seria presumido.



    Diante disso, entendo não estar caracterizada afronta à Súmula Vinculante 10, segundo a qual:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Isso porque a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em Repercussão Geral (ARE 914.045 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, compreendo que a decisão reclamada está em conformidade com o que foi estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 127.900/AM, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, ocasião em que se decidiu pela aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal - CPP aos processos penais e a todos os procedimentos criminais regidos por legislação especial.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 



    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 



    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 



    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 



    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 



    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 



    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.” (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2016; grifado no original).



    Naquele ocasião, o Ministro Dias Toffoli, no voto condutor do acórdão, anotou que a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CPP: 



    “[...] adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 



    Nesse particular, por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal, devendo ser ressaltado que sua observância não traz, sob nenhuma hipótese, prejuízo à instrução nem ao princípio da paridade de armas entre acusação e defesa. 



    A meu ver, a não observância do CPP na hipótese acarreta prejuízo evidente à defesa dos pacientes, em face dos princípios constitucionais em jogo, pois a não realização de novo interrogatório ao final da instrução subtraiu-lhes a possibilidade de se manifestarem, pessoalmente, sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor (contraditório) e de, no exercício do direito de audiência (ampla defesa), influir na formação do convencimento do julgador (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; SCARANCE FERNANDES, Antônio. As nulidades do processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 75).



    Nas palavras de Juarez de Freitas, se a norma especial colidir, parcial ou totalmente, com o princípio superior, há de preponderar o princípio superior (A Interpretação Sistemática do Direito. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108). 



    Anoto, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no Código de Processo Penal em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. Cito, por exemplo, a AP nº 679-QO/RJ, DJe de 30/4/13; e a AP nº 441/SP, DJe de 6/6/12, ambas de minha relatoria.” 



    Nessa linha, registro julgados do Supremo Tribunal Federal que, empregando o entendimento estabelecido pelo HC 127.900/AM, também prestigiaram o art. 400 do CPP - que prevê o interrogatório do acusado como último ato de instrução -, em prejuízo da regra especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 186) relativa à oitiva do menor no início da instrução processual: HC 212.693/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; HC 215.009/PR, da relatoria do Ministro Nunes Marques; RHC 224.561/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, RHC 220.941 e RHC 225.053/SC, ambos da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso; 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator